Tribunal: TJBA
Processo: 0514978-48.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0514978-48.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Josenilton Rodrigues dos Santos Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR UMA CONDENAÇÃO. RESPONSABLIDADE CIRIMINAL COMPROVADA. MAJORANTE MANTIDA. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSSOAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PLEITO ACOLHIDO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo n. 0514978-48.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador - BA, em que é apelante o réu JOSENILTON RODRIGUES DOS SANTOS e em que é apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA Relator Procurador de Justiça